Tribunal: CARF
Processo: 11060.720950/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720950/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TALES D. S. VAZ COMERCIO DE VARIEDADES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/04/2016
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE. CABIMENTO.
A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno, oriunda
de importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda, com ingresso no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou
desacompanhada de nota fiscal ou de guia de licitação, permite penalizar o
interveniente no Comércio Exterior, a teor do art. 704 do Regulamento
Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que circundam o litígio, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
Da autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720950/2016-31
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

O presente processo administrativo fiscal refere-se a auto de infração lavrado
para cobrança de multa não passível de redução –Cód. Receita-DARF 2185 – no valor
principal de R$ 791.380,68.
2. No Relatório Fiscal de fls. 2.652/2.662 a Auditoria Fiscal esclarece que:
No decorrer do procedimento fiscal restou demonstrado que houve a
comercialização pelo fiscalizado, via internet, de mercadorias estrangeiras sem a
comprovação de sua regular importação. Desta forma, tendo sido constatada a
irregularidade, e considerando que tal prática constitui infração à legislação
aduaneira, nos termos a seguir descritos, lavrou-se o presente auto de infração
aplicando-se ao responsável as penalidades previstas na legislação aduaneira.
3. Em razão das evidências colhidas pela Auditoria durante a ação fiscal,
concluiu a mesma que:
4. CONCLUSÃO
4.1 DOS FATOS APURADOS
De acordo com todos os fatos descritos neste Relatório, conclui-se que:
- O empresário individual Tales Deivet Schuster Vaz, que adota o nome
empresarial Tales D S Vaz Comércio de Variedades, e está inscrito no CNPJ
11.248.102/0001-47, comercializou centenas de itens de origem estrangeira através do
site ‘mercadolivre.com.br’.
- O empresário individual Tales Deivet Schuster Vaz, regularmente intimado,
não comprovou a regular importação ou origem lícita dos produtos estrangeiros
comercializados, uma vez que não apresentou nenhuma documentação fiscal referente à
aquisição dos produtos.
Desta forma, tendo sido verificada a comercialização de produtos estrangeiros
sem a devida comprovação de sua introdução no país, fica o responsável sujeito às
penalidades previstas na legislação aduaneira.
4.2 DA PENALIDADE APLICÁVEL
O artigo 704 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), tendo por base o
artigo 83 da Lei no 4.502/64, estabelece a aplicação de pena de multa igual ao valor
comercial das mercadorias a quem consumir ou entregar a consumo mercadorias
estrangeiras importadas de forma irregular ou que tenha entrado no estabelecimento,
dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração de
importação, ou desacompanhada de nota fiscal.
Conforma exposto neste Relatório, ficou evidente, que as mercadorias
estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal e, portanto, sem comprovação de
sua importação regular, foram revendidas no mercado nacional pelo fiscalizado. Assim,
é cabível a aplicação da multa de cem por cento (100%) do valor comercial da
mercadoria considerando o disposto no inciso I, artigo 83 da Lei no 4.502/1964, que é
reproduzido no artigo 704 do Decreto 6.759/2009.
(...)
Da impugnação
4. Intimado pessoalmente em 18/04/2016, a Autuada ingressou com a
impugnação de fls. 2.674/2.681, protocolada em 16/05/2016, conforme consta na fl.
2.674.
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

5. Alegou a Impugnante:
O impugnante esclareceu à autoridade administrativa, em oportunidade anterior,
possuir um pequeno comércio de variedades e revender produtos através de
anúncios publicados no site da empresa MercadoLivre.com Atividades de
Internet LTDA.
São comercializados produtos adquiridos em grandes redes de supermercados,
como BIG, CARREFOUR, ATACADÃO, MAXXI ATACADO, NACIONAL,
ZAFFARI, os quais possuem setores variados de artigos de cozinha, cama, mesa,
banho, bazar, decoração, além de brinquedos e utilidades em geral.
Infelizmente, por desorganização do impugnante, não foram arquivadas a
maioria das notas fiscais de aquisição desses produtos, as quais foram
descartadas ou extraviadas após a aquisição das mercadorias.
Mesmo assim, após solicitação efetuada pelo órgão fiscalizador, o impugnante
juntou ao processo algumas notas fiscais que ainda possuía, comprovando a
aquisição dos produtos em território nacional, vez que adquiridos dos
estabelecimentos supramencionados, que importam produtos do mundo todo e
comercializam no mercado interno, sendo os verdadeiros responsáveis pelo
recolhimento do imposto de importação.
(...)
Quanto aos produtos relacionados às fls. 04 e 05 do Relatório do Procedimento
Fiscal, deve-se atentar ao fato de que podem ser facilmente adquiridos no
mercado interno,em qualquer rede de lojas de produtos eletrônicos, até de
eletrodomésticos ou supermercados que oferecem imensa variedade de
mercadorias, descaracterizado qualquer suposta infração cometida pelo
impugnante. Um simples passeio no mercado comprova a facilidade de
aquisição.
(...)
onforme informado pelo impugnante em ocasião anterior, algumas mercadorias
foram compradas através da Internet e revendidas posteriormente na própria rede
mundial de computadores, o que permite aferir não ser o impgnante o
responsável tributário pelo pagamento da exação incidente sobre mercadorias
oriundas de outros países.
6. Após transcrever o artigo 22, incisos I e II, do CTN, argumenta a Impugnante
que:
A legislação ora citada demonstra ser o Importador responsável tributário pelo
recolhimento da exação. Pode ser pessoa física ou jurídica, desde que realize a
entrada de mercadorias estrangeiras no país.
Em contrariedade ao texto da norma, constata-se que autuação ora impugnada
está fundamentada em suposta comercialização de mercadorias presumidamente
adquiridas pelo impugnante, sem o recolhimento do imposto de importação
devido.
Todavia, o procedimento administrativo não pode considerar, de forma
presumida, que o devedor do tributo em análise é o impugnante.
A desorganização administrativa do impugnante não constitui prova irrefutável
capaz de ensejar a punição administrativa em análise, haja vista ter este agido
sob o desconhecimento da regra tributária, sem dolo, culpa ou qualquer intenção
de auferir vantagem.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

O impugnante possui firma individual, sendo ele próprio que administra a
empresa. Nunca recebeu auxílio, tendo que aprender detalhes técnicos de toda
uma gestão administrativa e tributária – a qual não se afigura simples.
Trata-se de negócio que beira à informalidade, tamanha a falta de instrução do
impugnante quanto à necessidade de comprovação de atos por notas, existência
de livros ou qualquer outro meio mais rígido para controle do negócio.
As diligências efetuadas pela Secretaria da Receita Federal, acerca da fabricação
dos produtos relacionados em território nacional, não possuem o condão de
determinar a punição administrativa aplicada. Isso porque o fato de um produto
não ser produzido no país não implica, necessariamente, na impossibilidade de
comercialização deste no mercado interno ou, ainda, na presução de não
recolhimento da exação incidente.
(...)
Ocorre que o órgão impugnado presumiu valores para as mercadorias, bem como
presumiu o lucro obtido pelo impugnante, o que não corresponde à realidade e
acarreta uma dívida impagável com o Fisco.
(...)
Grande parte das mercadorias relacionadas nas planilhas apresentadas pelo
impugnado não tiveram as vendas concretizadas, embora, aparentemente, tenham
sido indicadas como efetivadas pela empresa MercadoLivre.
(...)
7. Alegou a Impugnante que na listagem das mercadorias vendidas fornecida
pela MercadoLivre, a referida empresa não levou em conta as vendas que foram
canceladas.
8. Informa a Impugnante que a Auditoria elaborou Representação Fiscal para
Fins Penais, em virtude de suposta prática do crime de descaminho. Assim sendo, a
Impugnante traz aos autos argumentos com o fim de demonstrar que na mencionada
Representação Fiscal não ficou comprovada a prática do crime que lhe é imputado.
9. Acompanham a impugnação: comprovante de inscrição e de situação cadastral
no CNPJ (fl. 2.682); tela de consulta ao sistema da RFB – “quadro de sócios e
administradores – QSA” (fl. 2.683); telas de anúncios da Internet juntadas aos autos
para indicar a existência de produtos importados que podem ser adquiridos no comércio
nacional (fls. 2.684/2.701); cópias de envelope de remessa postal da impugnação (fls.
2.702/2.703)
10. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013 e no
artigo 2o da Portaria RFB 1.006, de 24 de julho de 2013 e conforme definição da
Coordenção-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
É o relatório.
Por unanimidade de votos, a 14a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, julgou
improcedente a impugnação da Recorrente, diante da ausência de comprovação por ela da
regular aquisição das mercadorias comercializadas. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 14/04/2016
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

Mercadorias sem comprovação da importação regular. Multa. Cabimento.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa
igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou consumirem
mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no País ou
importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação,
ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso.
Representação Fiscal para Fins Penais. Incompetência das instâncias administrativas
para apreciação da matéria.
As instâncias administrativas não são competentes para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais, conforme dispõe a Súmula 28 do CARF.
Posteriormente, a empresa Recorrente vem refutar os fundamentos da decisão da
DRJ arguindo, em apertada síntese, pela impossibilidade de lhe imputar, presumidamente,
responsabilidade tributária a partir da desordem verificada em sua contabilidade, trazendo como
mérito: “2. DO DIREITO 2.1 DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE PELO CONTRIBUINTE/ RECORRENTE — AUSÊNCIA DE PROVAS.”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Depreende-se da leitura do relatório que a questão sob litígio cerca a ausência de
comprovação pela Recorrente de que os bens adquiridos no exterior e comercializados no
território nacional, através de plataformas digitais, tiveram a sua importação legítima/legal.
Contra ela, então, foi lançada a multa regulamentar de 100% do valor comercial
da mercadoria (art. 704 do Regulamento Aduaneiro de 2009, com fulcro no art. 83 da Lei no
4.502/64), restando mantida pela DRJ, especialmente em atenção ao robusto trabalho pela
Autoridade Fiscal. Reproduzo fragmentos da decisão:
14.3. Como visto, a Autuada comercializava produtos de origem estrangeira através do
site “mercadolivre.com.br”, no período de 01/2011 a 04/2015. Nesse período efetuou
14.482 operações de vendas concretizadas. Não se trata, portanto, de empresa
inexperiente, mas, sim, de empresa com milhares de operações de vendas concretizadas.
Em vista do exposto, não se concebe que não tivesse conhecimento da necessidade de
conservar as supostas notas fiscais referentes a produtos que teria adquirido no mercado
interno.
14.4. Além de demonstrar que os produtos tinham evidente origem estrangeira, a
Auditoria ressaltou que em operação de repressão ao contrabando e descaminho
realizada na agência dos Correios em Santa Maria - RS – diversos produtos estrangeiros
adquiridos pela Autuada foram apreendidos por estarem em situação irregular no país.
Tal fato comprova que a Autuada realiza importação de mercadorias com fins
comerciais.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

(...)
14.7. Importante observar que a Auditoria selecionou apenas operações de vendas
concretizadas, referentes sem dúvida a mercadorias estrangeiras, o que demonstra que
agiu com zelo, excluído da operação fiscal as mercadorias que ensejassem dúvidas
quanto à sua origem, bem como as vendas não concretizadas.
(...)
14.9. Como visto, a Autuada não apresentou à Fiscalização a documentação básica para
demonstrar que as mercadorias foram adquiridas de forma regular (tanto no mercado
interno quanto no externo). Inconcebível que uma empresa de comércio não consiga
comprovar a regular aquisição das mercadorias que comercializa.
14.10. A situação da Autuada só se agrava quando apresenta à Fiscalização notas fiscais
sem qualquer relação com as mercadorias objeto do procedimento fiscal.
(...)
14.12. Como visto, mais uma vez a empresa fiscalizada não comprovou as suas
alegações. Além disso, ficou constatado que o site “mercadolivre.com.br”, ao contrário
do que alega a Impugnante, discriminou as vendas não concretizadas.
Nesse ínterim, não há provas pela Recorrente.
Nesta instância, não diferentemente do que já foi apresentado em sede de
impugnação, a Recorrente tenta esvaziar a autuação alegando:
(i) impossibilidade de direcionamento da responsabilidade tributária por mera
presunção de que existiu importação pela Recorrente e posterior comercialização de mercadorias
no mercado interno, sem que houvesse recolhimento do imposto de importação devido;
(ii) que o problema contábil (escassez de documentos fiscais/contábeis), por si só,
não é elemento suficiente a ensejar a penalidade;
(iii) infactível presumir ser a Recorrente o importador;
(iv) que os valores apontados pela Autoridade Fiscal (de mercadoria e de lucro),
não correspondem à realidade, visto que há despesas antecipadas com publicidade; e, por fim,
(v) que grande parte dos itens relacionados pela Autoridade Fiscal não tiveram as
vendas concretizadas.
Não vejo como subsistirem tais argumentos.
A multa regulamentar aplicada em face da Recorrente tem como condão compelir
os crimes praticados nas importações ilegais, a exemplos de contrabando e descaminho,
concretizado através do controle aduaneiro.
Nesse sentido, a legislação brasileira normatizou direitos e deveres aos
intervenientes do Comercial Exterior, definindo regras e critérios essenciais as operações de
entrada e saída de bens e serviços, cabendo como exemplos à habilitação para operar no
comércio exterior, o registro de importação e exportação (DI/DE), as informações na DI quanto
ao importador e/ou adquirente da mercadoria, as aprovações e lançamentos de incentivos fiscais,
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

dentre outros necessários a contínua fiscalização, supervisão e tributação das operações de
comércio internacional pela Autoridade Fiscal.
A inobservância de qualquer referência legal pelo interveniente obrigado, motiva
e autoriza a aplicação de sanção, isso porque a ação ou omissão pelo sujeito passivo já confere
conduta ilícita, a teor do art. 94 do Decreto-Lei no 37/66 que dispõe sobre imposto de importação
e reorganiza os serviços aduaneiros, in verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Consubstanciada a infração, o infrator se sujeita às penalidades aplicáveis, dentre
elas tem-se a multa (art. 96 do Decreto-Lei no 37/66, e art. 702 e seguintes do Decreto no
6.759/2009).
Assim como nos casos do Decreto-Lei no 1.455/76, o Regulamento Aduaneiro
(que reúne normas da legislação aduaneira) prevê as hipóteses presuntiva e comprovada da
atividade exercida pelo sujeito passivo nas operações de importação e exportação de
mercadorias, a partir de elementos coletados na investigação pela Autoridade Fiscal.
Na modalidade presumida, o Regulamento Aduaneiro previu como possibilidades:
(i) mercadoria transportada sem identificação do proprietário (§ 3o, Art. 40); (ii) operação
realizada com recursos de terceiros (§ 2o, Art. 106); (iii) importação de bem novo ou usado
transportado em bagagem pelo viajante procedente do exterior, incompatível com as
circunstancias da viagem (inciso I, Art. 155); e, (iv) na apuração do valor aduaneiro, a
vinculação entre as parte na transação comercial, quando na legislação do vendedor ou com a
prática ilícita não for possível conhecer ou confirmar a composição societária, ou verificar a
existência, de fato, do vendedor (Art. 85).
Como já diz a expressão ‘comprovada’, está se dá nos casos em que a Autoridade
Fiscal indica de forma clara e precisa o modus operandi do interveniente, e a sua atuação dolosa
ou fraudulenta na operação comercial (art. 702 e seguintes).
Portanto, a existência ou supressão do elemento ‘prova’, é determinante na
identificação do ilícito e, de conseguinte, na aplicação da sanção cabível.
Especificamente em relação à multa objeto dos autos (art. 704 do Regulamento
Aduaneiro), a sua execução pressupõe como condição (i) importação clandestina da mercadoria;
(ii) importação irregular ou fraudulenta; (iii) ingresso da mercadoria importada no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou desacompanhada de nota
fiscal ou de guia de licitação, conforme o caso.
Logo, verificado pela Autoridade Fiscal uma das opções, exigir-se-á do
interveniente responsável o exato valor comercial da mercadoria importada entregue ao consumo
ou consumida no mercado interno.
Retomando o caso concreto, de um lado a Autoridade Fiscal colheu diversas
informações junto à plataforma digital “Mercado Livre” acerca das mercadorias alienadas pela
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.300 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720950/2016-31

Recorrente, em sua maioria advinda do exterior. De outro lado, a Recorrente reconhece não
possuir documentos contábeis e fiscais capazes de atestar que as mercadorias comercializadas no
referido site (leia-se venda concretizada), foram regularmente importadas (ou adquiridas no
mercado interno), tampouco a demonstrar quais vendas foram canceladas como defendido.
Incontroverso o mecanismo utilizado pela Recorrente, ao mesmo tempo em que
alega inexistir importação, e que os produtos alienados são de fornecedores nacionais, mas não é
capaz de provar.
Embora já exibido à frente, destaco o seguinte trecho do Acórdão Recorrido:
14.4. Além de demonstrar que os produtos tinham evidente origem estrangeira, a
Auditoria ressaltou que em operação de repressão ao contrabando e descaminho
realizada na agência dos Correios em Santa Maria - RS – diversos produtos
estrangeiros adquiridos pela Autuada foram apreendidos por estarem em situação
irregular no país. Tal fato comprova que a Autuada realiza importação de mercadorias
com fins comerciais. (grifos nossos)
Observe que a Recorrente já teve mercadorias apreendidas em operação de
combate ao contrabando e descaminho e, sobre isso, a Recorrente não se manifesta.
À vista disso, entendo acertado o lançamento e a sua manutenção pela DRJ.
Igualmente, os valores adotados no cálculo da multa, vez que utilizadas como base de cálculo o
preço das mercadorias com vendas efetivadas, como imposto pelo dispositivo legal aplicado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2749
DF CARF MF
Original